Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710256-60.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS. TUTELA ESPECÍFICA E MULTA CONTRATUAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. ART. 344, DO CPC. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO AUTOR PROVADO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. 1. É válida a citação eletrônica de empresa privada cadastrada como parceira eletrônica junto ao TJDFT, pelo sistema, via PJe, nos termos do art. 5o, § 3o, e art. 6o, da Lei no 11.419/06, e art. 5o, da Portaria GC 160/17, deste TJDFT, sendo inaplicável, no caso de cadastro obrigatório das empresas parceiras, o procedimento de comunicação eletrônica, com possibilidade de sanção, previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC. 2. Decretada a revelia do réu, em decorrência da não apresentação da contestação no prazo legal, é inadmissível a discussão, na via recursal, de matérias de defesa próprias da contestação, que não foram objeto de apreciação na sentença, pela aplicação dos arts. 344 e 373, inciso I, ambos do CPC, à hipótese. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246, §1o-A, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da sua citação in casu, ao argumento de que, ausente a confirmação de sua citação eletrônica, deveria ter sido o ato realizado de outra maneira, sendo incabível a decretação de revelia; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso oposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 246, §1o-A, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002